Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-14.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014274-14.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (RECORRENTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM COMPRA ONLINE. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor vítima de fraude em compra online. A decisão de primeiro grau declarou a inexigibilidade do valor referente à compra parcelada em cartão de crédito, e condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela cobrança decorrente de compra fraudulenta realizada com cartão de crédito; e (ii) verificar se o caso concreto enseja indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo falhas na segurança das operações e fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas atividades.

4.

Configura falha na prestação do serviço a manutenção da cobrança de compra contestada como fraudulenta, especialmente quando o consumidor comunica imediatamente o fato e o fornecedor, mesmo ciente, deixa de adotar providências adequadas.

5.

Não comprovada qualquer das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3o, do CDC, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6.

O dano moral, em hipóteses de cobrança indevida e reiterada omissão da instituição financeira, é presumido (in re ipsa), pois o consumidor é submetido a situação de aflição, perda de tempo útil e abalo psicológico.

7.

O valor fixado mostra-se proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, moderação e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025